Tribunal: TJDFT
Processo: 0724615-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724615-70.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DA COSTA: “I. Na decisão ID n.o 236252153, este juízo determinou a intimação do réu HOSPITAIS INTEGRADOS DA GÁVEA S.A para se manifestar sobre o motivo pelo qual não encaminhou ao INAS a solicitação de tratamento formalizada pelo médico assistente da autora. Tal informação era essencial para apurar eventual abuso e a responsabilidade das partes no processo de autorização do tratamento. Devidamente intimado, o réu em questão se manifestou e justificou a recusa em remeter ao INAS a solicitação do médico assistente na ausência de precificação e do código TUSS. Em razão da manifestação do réu, como já mencionado por este juízo na decisão anterior, passo a reapreciar o pedido de tutela provisória de urgência. No caso, não há razoabilidade na motivação da recusa em enviar ao INAS a solicitação do médico assistente. Na condição de rede conveniada e credenciada do INAS, O hospital deveria repassar ao INAS a solicitação do médico assistente, ainda que não houvesse precificação e o código do medicamento. No caso, caberia ao INAS tomar as providências necessárias para aquisição e o custeio do medicamento. Como já mencionado por este juízo, tal decisão não é do HOSPITAL, mas do INAS. Cabe ao INAS avaliar os pedidos de tratamento solicitados por médicos assistentes. O hospital é mero prestador de serviço que viabiliza o tratamento, mas não tem competência para decidir sobre o custeio ou não do tratamento. O próprio hospital, em petição, reconhece que somente poderia adquirir o medicamento se autorizado, o que evidencia que não havia motivo para informar ao INAS sobre a solicitação. Ao contrário do que alega a autora em petição, o médico assistente poderia e deveria ter solicitado o tratamento diretamente ao INAS. Todavia, no caso, ao optar em fazê-lo pela hospital que prestaria o serviço, como este integra a rede credenciada do INAS, teria o dever de repassar ao INAS a solicitação. O HOSPITAL poderia ter informado ao INAS que houve a solicitação e que aguardaria decisão do INAS sobre o custeio do medicamento em razão da ausência de precificação no mercado e código. A questão é que o HOSPITAL sequer informou ao INAS sobre a solicitação, ou seja, impediu que o INAS tivesse acesso ao pedido do médico assistente. Tal obstáculo imposto pelo Hospital não tem justificativa, quando é o INAS quem custeará o medicamento. Portanto, abusiva a recusa do Hospital em se recusar a remeter a solicitação ou ao menos informar o INAS sobre o pedido. Interessante que o próprio hospital reconhece a necessidade de autorização em petição. Ora, para ter autorização teria que ter informado ao INAS e não o fez. Não se trata de obrigar o plano a pagar, mas de informar ao INAS sobre a solicitação e se haveria autorização para cobertura e custeio. Abusiva a conduta do Hospital no presente caso. Por outro lado, em que pese tal abuso por parte do Hospital, é evidente a ausência de legitimidade para integrar o polo passivo. O pedido formulado pela autora é obtenção de autorização para realização de tratamento. A autorização cabe ao INAS e não ao HOSPITAL. Evidente que o INAS pode ser responsabilizado pela omissão do HOSPITAL, por integrar sua rede credenciada. Todavia, o custeio do tratamento é de responsabilidade do INAS, não do HOSPITAL. O hospital é mero prestador de serviço do INAS, parceiro que integra a rede credenciada, mas não é o responsável pelo plano de saúde e custeio de tratamento. No caso, a ausência de legitimidade fica mais evidente, porque o Hospital, de forma clara e inequívoca, declarou e reconheceu que NÃO se recusa a fornecer à autora o tratamento, se houver autorização do custeio pelo INAS. Portanto, o HOSPITAL não está se recusando a fornecer o tratamento, mas a fornecer o tratamento sem autorização do INAS, o que é evidente. Aliás, justamente por este fato, incompreensível a conduta do Hospital em se recusar a simplesmente informar o INAS sobre a solicitação do médico assistente, com base em questões meramente burocráticas. Bastaria ao hospital remeter a solicitação ao INAS, como ou sem código. Caberia ao INAS viabilizar a aquisição. De qualquer forma, para que não haja prejuízo, poderá a autora, em 15 dias, justificar a legitimidade do Hospital, a considerar o pedido formulado e todas estas circunstâncias. No caso do INAS, deverá custear o tratamento solicitado pelo médico assistente da autora. Como já mencionado, a autora é vinculada ao plano de saúde do INAS desde 09/06/2021 (carteira acostada aos autos). O INAS é o plano de saúde dos servidores distritais, ativos e inativos, administrado na modalidade de autogestão, que tem regulamento próprio e se submete à lei 9658/98, que disciplina os planos e seguros privados de assistência à saúde. De acordo com a referida legislação, que impõe coberturas mínimas, o plano de saúde é obrigado a custear tratamento com medicamento, que seja necessária e eficaz para enfermidade específica. No caso de tratamento oncológico, cabe ao médico assistente definir o tratamento, com medicamentos que estão registrados pela ANVISA e devidamente autorizados, como é o caso. Por conta de omissão abusiva do Hospital, parceiro do INAS, não foi possível avaliar o pedido do médico assistente. No caso, a autora não pode ser prejudicada pela inércia e omissão daqueles que integram a rede credenciada do INAS, em especial diante da urgência e da gravidade da enfermidade que a acomete. O artigo 12, II, "g", da lei 9656/98, impõe a cobertura de medicamentos para tratamentos oncológicos. De acordo com a norma, é obrigatória a cobertura de tratamento antineoplásicos para tratamento de câncer em âmbito de internação hospitalar, da mesma forma que se o tratamento for ambulatorial (inciso I, C, do mesmo artigo. O medicamento indicado pelo médico assistente é eficaz, tem comprovação científica, não há outra alternativa e já está nacionalizado pela ANVISA. Caberá ao INAS viabilizar a aquisição deste medicamento. Ainda que não esteja previsto no DUT, O § 13 da lei 9658/98 impõe a autorização se houver comprovação da eficácia, conforme documentação acostada aos autos. Por fim, cabe ao médico assistente definir o melhor tratamento para a enfermidade que acomete a autora. Diante da gravidade da enfermidade, o que evidencia urgência, bem como da ausência de autorização por omissão abusiva de Hospital integrante da rede credenciada, deverá ser autorizado o custeio do medicamento indicado pelo médico assistente. Isto posto, diante das novas informações, reconsidero a decisão anterior e o faço para DEFERIR a tutela provisória de urgência para determinar que o INAS, no prazo de 48 horas, a contar da ciência desta decisão (pois a solicitação foi enviada ao Hospital há muito tempo), autorize o custeio integral do tratamento indicado pelo médico assistente, com a utilização do medicamento especificado no pedido médico, o qual deverá ser ministrado em hospital da rede credenciada, que pode ser o DF STAR, que não se recusa a realizar o tratamento, desde que autorizado, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00. INTIME-SE, o INAS, com urgência, para cumprimento da liminar. Na decisão anterior, já foi determinada a CITAÇÃO do INAS. AGUARDE-SE A CONTESTAÇÃO. A autora, no prazo de 15 dias, deverá especificar o custo do tratamento, para justificar o valor da causa (fatos não dependem de prova pericial), bem como para que justifique a legitimidade do Hospital, em razão do pedido formulado e de todo o contexto fático e jurídico. Após o decurso do prazo e apresentação da contestação, voltem conclusos para análise da legitimidade do Hospital, da competência deste juízo e, se for o caso, para julgamento antecipado.” O Agravante sustenta (i) que foi compelido ao “fornecimento, por liminar, de medicamento importado, não disponibilizado no SUS (tebentafusp - Kimmtrak)”; (ii) que, “apesar de se cuidar de uma ação em face do INAS, não se deve deslembrar que, na forma dos artigos 20 e 21, da Lei 3.831/06, há custeio mensal por parte do Distrito Federal” (...) de modo que a responsabilidade financeira recai, naturalmente, sobre este último ente público”; (iii) que “esta demanda versa sobre fornecimento de medicamento não incorporado, com custo mensal superior a R$ 600.000,00 e com valor da causa fixado em R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), o que atrai a incidência do Tema 1234-RG”; (iv) que “o Kimmtrak não foi incorporado à política do SUS, sendo abarcado pelo conceito de “não incorporado” do Tema 1234-RG”; (v) que “o valor do tratamento é muito superior ao teto fixado para a Justiça Estadual, de 210 salários mínimos”, o que determina a “incompetência da Justiça Estadual”; (vi) que “o pedido de antecipação da tutela deduzido pela autora esgota o objeto da ação (tutela satisfativa)”; (vii) que “o documento unilateral não comprova a eficácia do tratamento, pois a jurisprudência do e. TJDFT rechaça, em casos desse jaez, sua aptidão como meio de prova”; (viii) que “a documentação anexa comprova alternativas terapêuticas eficazes, com cobertura pelo INAS, a saber: Pembrolizumabe (Keytruda) em monoterapia, somado ao Nivolumabe (Opdivo) com Ipilimumabe (Yervoy) cf. anexo (Tema 527- RP)”; (ix) que a “liminar foi deferida sem que, ao menos, o feito se submetesse ao crivo do r. NATJUS, contrariando os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ”; (x) que “há, no mínimo, necessidade de dilação probatória, a confrontar a alternativa terapêutica do INAS e a eficácia do medicamento em disputa”; (xi) que o “Kimmtrak não consta no rol da ANS e reclama, por isso, comprovação da eficácia no tratamento”; (xii) que a “questão de direito “eficácia do tratamento”, que já inspirou o Poder Judiciário na formulação do Tema 106-RP, também impulsionou o legislador a frear demandas do mesmo jaez, ao estabelecer requisitos objetivos, encartados no artigo 10, §13, da Lei 9.656/98”; (xiii) que “dúvidas não há de que não há qualquer comprovação científica da eficácia do Kimmtrak”; (xiv) que a “Resolução 465/2021 exclui, expressamente, medicamentos que não constem no ROL e que tampouco sejam fornecidos pelo SUS, como na espécie (o Kimmtrak não foi incorporado)”; (xv) que “a autoridade administrativa, com muito acerto, valeu-se do artgo 14, XVII, da Portaria 127/2024, para negar a cobertura pretendida”; (xvi) que não é possível fornecer o medicamento no prazo assinado; e (xvii) que “a multa vai muito além do cariz intimidatório”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para revogar a tutela provisória de urgência. Isento o preparo. É o relatório. Decido. O Agravante é uma “autarquia em regime especial” e por isso a causa está inserida na competência das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do artigo 26, inciso I, da Lei 11.697/2008. A demanda não versa sobre direito social à saúde, ou seja, não diz respeito ao Sistema Único de Saúde, e assim em princípio não está afeta à competência da Justiça Federal definida pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no Tema 1.234 da Repercussão Geral. Os artigos 6o, inciso VIII, e 8o, alínea “j”, do Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde – GDF SAÚDE, contemplam o fornecimento de medicamento quimioterápico, observada a Tabela de Procedimentos e Eventos em Saúde – TABGDFSAÚDE. O medicamento (tebentafusp) foi prescrito em caráter de urgência pelo médico assistente para o tratamento de “melanoma uveal metastático para ossos” com indicação do respectivo “protocolo de estudo” (ID 236203450). Pelo que se depreende dos autos o medicamento é registrado na ANVISA e “indicado para tratamento de pacientes adultos com melanoma uveal irressecável ou metastático positivos para o antígeno leucocitário humano” (ID 236203456). Prevalece, nesse contexto de cognição sumária, a prescrição médica que atesta a necessidade e a adequação do medicamento, ainda que não inserido na TABGDFSAÚDE. Não é possível concluir, na abordagem limitada imanente à tutela provisória de urgência, pela existência “alternativas terapêuticas eficazes” cobertas pelo GDF SAÚDE. Portanto, a decisão agravada reconheceu corretamente os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela provisória de urgência. O deferimento da tutela provisória de urgência não está adstrito à manifestação prévia do NATJUS, órgão de atuação restrita a questões de saúde relacionadas ao Sistema Único de Saúde, conforme a Portaria GPR 1;170/2018. A decisão agravada não estipulou o prazo de 48 horas para o fornecimento do medicamento, mas para a autorização do “custeio integral do tratamento indicado pelo médico assistente”. Vale dizer, o prazo é para que o Agravante adote as medidas cabíveis para fornecer o medicamento. A multa cominada é condizente com a urgência e gravidade da situação, cabendo ao Agravante justificar no juízo de origem eventuais óbices ao adimplemento da obrigação de fazer. De toda sorte, no Agravo de Instrumento 0724431-17.2025.8.07.0000 foi deferido o bloqueio de valor suficiente para o início do tratamento prescrito. Conclui-se, assim, pela manutenção da decisão agravada. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator